Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo).
3. No caso em deslinde verifica-se que, antes do proferimento da sentença apelada, a demandante foi pessoalmente intimada por meio da carta com aviso de recebimento, bem como por meio de publicação no DJe, tendo transcorrido o prazo assinalado pelo Juízo singular sem manifestação.
4. A sociedade anônima apelante é cadastrada como “empresa parceira” para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência expressa, ou tácita, do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial.
5. Por essa razão o pedido para publicação e intimação exclusiva em nome de determinado advogado não torna nula a intimação por meio de ciência no sistema por outro advogado cadastrado pela empresa parceira, uma vez que competiria à apelante organizar o seu sistema interno para o recebimento de citações e intimações.
6. Nesse contexto, não há como ser afastada a validade das intimações efetuadas na instância de origem, para efeito de intimação prévia à extinção do processo por abandono. Encontra-se atendida, pois, a exigência contida na regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. Agravo conhecido e desprovido.